Tribunal: TJES
Processo: 0001536-16.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001536-16.2020.8.08.0012

APELANTES:
ERICK FELISBERTO DA SILVA e
JÉSSICA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). DOIS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas em desfavor dos apelantes são seguras o suficiente para sustentarem a manutenção da condenação, tendo em vista as declarações da vítima e do corréu.

2. O prejuízo econômico suportado pelas vítimas de delitos patrimoniais pode ser utilizado para exasperar a pena-base, porém isto se dá nas hipóteses em que o valor do prejuízo patrimonial extrapola os parâmetros usuais. Na hipótese, sequer houve auto de avaliação, ou mesmo indagações às vítimas a respeito do valor dos celulares roubados, de modo que não é possível mensurar a extensão do prejuízo suportado pelas vítimas. Nesse aspecto, a não restituição do bem, por si só, não é argumento idôneo para considerar desfavoráveis as consequências do crime. Jurisprudência do STJ.

3. O comportamento da vítima, notadamente quando não influenciar a prática do delito, é circunstância judicial que deve ser considerada neutra ou favorável ao réu. Jurisprudência do STJ.

4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001536-16.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JÉSSICA DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001536-16.2020.8.08.0012

APELANTES:
ERICK FELISBERTO DA SILVA e
JÉSSICA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). DOIS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas em desfavor dos apelantes são seguras o suficiente para sustentarem a manutenção da condenação, tendo em vista as declarações da vítima e do corréu.

2. O prejuízo econômico suportado pelas vítimas de delitos patrimoniais pode ser utilizado para exasperar a pena-base, porém isto se dá nas hipóteses em que o valor do prejuízo patrimonial extrapola os parâmetros usuais. Na hipótese, sequer houve auto de avaliação, ou mesmo indagações às vítimas a respeito do valor dos celulares roubados, de modo que não é possível mensurar a extensão do prejuízo suportado pelas vítimas. Nesse aspecto, a não restituição do bem, por si só, não é argumento idôneo para considerar desfavoráveis as consequências do crime. Jurisprudência do STJ.

3. O comportamento da vítima, notadamente quando não influenciar a prática do delito, é circunstância judicial que deve ser considerada neutra ou favorável ao réu. Jurisprudência do STJ.

4. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001536-16.2020.8.08.0012

APELANTES:
ERICK FELISBERTO DA SILVA e
JÉSSICA DE ALMEIDA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ERICK FELISBERTO DA SILVA
e
JÉSSICA DE ALMEIDA
em face da r. Sentença (Id. 4371263, vol. 02, pp. 135-177), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, duas vezes, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia (Id. 4371263, vol. 01, pp. 5-7) que, no dia
30.01.2020
, aproximadamente às 15h30, em um bar na localidade de Pedro Fontes, Município de Cariacica, os apelantes, juntamente a um adolescente e uma mulher não identificada, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca LG de Marciel Alves Fernandes, um aparelho celular Samsung J5 de Valtenir dos Santos e um aparelho celular Xiame Redmi 7, de Lucas Eduardo de Souza Dorits.

As vítimas narraram que a apelante Jéssica carregava uma faca e a segunda mulher envolvida no delito portava uma arma de fogo, quando entraram no referido estabelecimento comercial e ameaçaram todos que estavam no local, exigindo a entrega dos seus celulares. O apelante Erick e o adolescente, em contrapartida, permaneceram do lado de fora do estabelecimento para vigiarem a chegada de outras pessoas.

Após recolherem os celulares das vítimas, todos os autores se evadiram, porém Jéssica e o adolescente foram detidos por populares, ao passo que Érick fora localizado por policiais militares e confessou a participação no delito.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, duas vezes, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O apelante Erick, em seu interrogatório (Id. 4371263, vol. pp. 23-27), apresentou a versão no sentido de que voltava de uma pescaria com os demais corréus, quando Jéssica e Quemili decidiram praticar o roubo. Após vê-las correndo, também empreendeu fuga. Assim, não confessa a participação no crime.

A apelante Jéssica, por sua vez, confessa a autoria do delito, acrescentando que contou com a ajuda de Erick e outras duas pessoas, Quemili e um adolescente, porém nega a utilização de qualquer arma branca ou de fogo. (Id. 4371263, pp. 29/31).

A vítima Marciel Alves Fernandes prestou depoimento (Id. 4371263, pp. 71-73) relatando que:

“(...) que se recorda dos atos narrados nos autos; que no dia e horário indicado na peça acusatória o declarante se encontrava em um bar, acompanhado de um grupo de amigos, quando então chegaram duas mulheres e dois homens; que em dado momento, um dos amigos do declarante, denominado Renato, se levantou para ir até o balcão do bar para pegar uma cerveja; que neste exato instante uma das mulheres já mencionadas sacou de uma faca, anunciando um assalto; que acompanhando essa mulher, que estava com a faca, havia outra mulher, que começou a recolher os pertences das vítimas; que do declarante e de seus amigos já referidos foram roubados seus aparelhos de celular, no total de três aparelhos (...)”.

A vítima Valtenir dos Santos, embora ouvida apenas durante o inquérito policial, também reconheceu os apelantes como autores do delito de roubo.

Sabe-se que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, como ocorre na situação em análise.

Assim, cotejando as provas existentes nos autos, inviável o acolhimento da tese absolutória, porquanto as vítimas reconheceram a participação do apelante no delito, tendo a corré Jéssica confirmado o envolvimento de Erick no crime. Além disso, há a confissão extrajudicial de Erick, de modo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a manutenção de sua condenação.

Afastada a tese absolutória, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena invocadas por ambos os apelantes. Ressalto que a análise dos argumentos será realizada em conjunto, tendo em vista que fora adotada a mesma fundamentação pelo magistrado
a quo
para justificar o aumento da pena-base de ambos os apelantes.

Observa-se da leitura da sentença condenatória que foram valoradas negativas duas circunstâncias judicias (comportamento da vítima e consequências do crime), senão vejamos:

“(...) As consequências dos crimes, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, já que, mesmo com a prisão dos réus, os ofendidos não recuperaram os bens subtraídos;
O comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática delitiva
, já que foram abordadas por mais de duas pessoas, sendo que uma delas utilizou uma faca para intimidá-las, não lhes dando alternativas que não fosse a entrega dos bens; (...)”

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o comportamento da vítima, notadamente quando não influenciar a prática do delito, é circunstância judicial que deve ser considerada neutra ou favorável ao réu, senão vejamos:

3.
Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável.
Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. (AgRg no HC n. 752.837/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. PENA-BASE. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. "O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (AgRg no AREsp 2.055.200/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) 2. A despeito da oposição de embargos de declaração, a questão relativa à dosimetria não foi conhecida pelo Tribunal de origem, pois não foi ventilada nas razões da apelação, caracterizando inovação recursal.

3. Presente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus, de ofício: a vetorial do comportamento da vítima somente pode resultar como neutra ou favorável ao réu.
4. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido, de ofício, para (re) fixar a pena do agravante para 8 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado. (AgRg no AREsp n. 1.899.855/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Quanto às consequências do delito, o magistrado
a quo
enfatizou que deveriam ser consideradas desfavoráveis, porquanto não houve a recuperação dos bens subtraídos (3 celulares). Todavia, a não recuperação do bem - o prejuízo econômico - é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio.

Não desconheço a possibilidade do prejuízo econômico ser utilizado para exasperar a pena-base, porém isto se dá nas hipóteses em que o valor do prejuízo patrimonial extrapola os parâmetros usuais. Na hipótese, sequer houve auto de avaliação, ou mesmo indagações às vítimas a respeito do valor dos celulares roubados, de modo que não é possível mensurar a extensão do prejuízo suportado pelas vítimas. Nesse aspecto, a não restituição do bem, por si só, não é argumento idôneo para considerar desfavoráveis as consequências do crime. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

2.
É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais
. Precedentes. (AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Em arremate, também não visualizo outros elementos nos autos que possibilitem reforçar a análise negativa das consequências do crime, porquanto
as vítimas nada informaram a respeito de algum dano psicológico ou qualquer outra consequência advinda do delito.

Assim, constatando-se a necessidade de afastar a análise negativa de ambas as circunstâncias judiciais (consequências do crime e comportamento da vítima), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, não podem ensejar redução da pena, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantém-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, houve a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, sendo adotada na sentença a fração de 2/5 para exasperação da pena. Entendo justificada a fração utilizada, diante da multiplicidade de agentes (quatro, no total) e utilização ostensiva de uma faca por um dos agentes, motivo pelo qual a pena remanescerá em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e 14 (catorze) dias-multa.

Na sequência, fora aplicada a regra do concurso formal de crimes, sendo adotada pelo magistrado sentenciante a fração de 1/6 (dois crimes de roubo), de modo que a pena será elevada para
0
6
(
seis
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
28 (vinte e oito)
dias-multa
1
.

Por fim, considerando que em relação à pena do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (01 ano e 04 meses de reclusão) nada fora questionado, bem como não se verifica qualquer necessidade de reparo, aplico o concurso material de crimes, totalizando as penas em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

28
(
vinte e oito
) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, fixo o
regime inicialmente semiaberto
.

Por derradeiro, no que se refere à atuação das advogadas dativas, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Renildes Rodrigues Baia Freire de Almeida (OAB/ES 22.242), nomeada para apresentar razões de apelação em benefício do apelante Erick, e a advogada Márcia Cristina Silva Lima (OAB/ES 20.517), nomeada para a defesa da apelante Jéssica, apresentaram recurso cuja fundamentação não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 88
0,00 (oitocentos e oitenta reais)
para cada uma das advogadas acima citadas.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes, para redimensionar suas penas definitivas em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

28
(
vinte e oito
) dias-multa,
em regime inicialmente
semiaberto.

É como voto.

1
Cálculo da pena de multa efetuado na forma do art. 72, do Código Penal.
“
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)